Tribunal: TJES
Processo: 5000184-94.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-94.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA CAMPOS DA PAIXAO
RECORRIDO: PIANNA VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A LITISPENDÊNCIA. RECORRENTE SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, POIS, NA DEMANDA CORRELATA, FORA POSTULADA PELA AUTORA A DESISTÊNCIA, A QUAL FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DO DECISUM OBJURGADO, AFASTANDO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROFERIDA EM 10/05/2019, OU SEJA, POSTERIOR A SENTENÇA ORA RECORRIDA, QUE DATA DO DIA 12/12/2018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.